Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores existentes em conta bancária identificada como poupança, sob o fundamento de desvirtuamento de sua finalidade, ante movimentação típica de conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados em conta poupança, inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados quando constatada movimentação financeira análoga à de conta corrente e ausente comprovação de natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, pode ser mitigada quando comprovado o uso da conta poupança para operações típicas de conta corrente, afastando sua finalidade de reserva financeira.
4. A movimentação bancária com PIX, compras no débito e pagamentos diários demonstra desvirtuamento da natureza da conta poupança, não sendo aplicável a proteção legal.
5. O ônus de comprovar que os valores têm natureza alimentar e se enquadram na hipótese de impenhorabilidade é do executado (art. 854, § 3o, I, CPC), o que não foi atendido no caso.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de valores em conta poupança quando caracterizado o desvirtuamento de sua finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, não é absoluta e pode ser afastada quando a conta poupança é utilizada com movimentação típica de conta corrente.
2. Cabe ao executado comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados para justificar a proteção legal, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.